Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Por ocasião da interposição do agravo de instrumento, o embargante não suscitou a possibilidade de suspensão do presente feito em virtude da existência de possível sobrestamento ante a afetação do Recurso Especial n. 1.955.539/SP. 2.1. Representa comportamento contraditório da parte, em um primeiro momento, buscar a execução de medidas atípicas para satisfação de seu crédito para, logo após o indeferimento dos pedidos, requerer o sobrestamento do feito, ao argumento de que a controvérsia está afetada para julgamento de recurso repetitivo.
3. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento, quando qualquer deles for suficiente para a manutenção da conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. Recuso não provido.